Tribunal: TJSP
Processo: 1048501-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto em estacionamento de supermercado. Estabelecimento comercial responde objetivamente, perante o cliente, por subtração de veículo ocorrido em seu estacionamento. Inteligência da Súmula n. 130 do STJ. Fortuito interno. Responsabilidade solidária com terceiro que administra o estacionamento. Dano material devido. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada segundo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto em estacionamento de supermercado. Estabelecimento comercial responde objetivamente, perante o cliente, por subtração de veículo ocorrido em seu estacionamento. Inteligência da Súmula n. 130 do STJ. Fortuito interno. Responsabilidade solidária com terceiro que administra o estacionamento. Dano material devido. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada segundo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Sentença reformada. Recurso independente não provido. Recurso adesivo provido.